Tribunal: STJ
Processo: 0000758-84.2015.8.25.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1917321 - SE (2021/0015466-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: EMES EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446A
MARINA AMARAL ARAUJO MORAES - SE007405
INTERES.
: MARCELA SOUZA SANTOS E OUTROS
ADVOGADOS
: SAULO NUNES DOS SANTOS - SE002902
LORENA PINHEIRO DE SANTANA - SE005099
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. INTERESSE DE MENOR.
REGISTRO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO EFETIVO.
CONFIGURAÇÃO.
1. Para a configuração da nulidade processual por ausência de intimação
do Ministério Público para intervenção, faz-se necessária a demonstração
de prejuízo efetivo. Precedentes.
2. A ausência de intimação do Ministério Público resultou em prejuízo
concreto aos interesses da criança, notadamente diante da violação do
contraditório em razão do defeito de comunicação. Na hipótese, a Corte
local, à revelia do
, reconheceu a ilegitimidade ativa da criança para
parquet
postular reparação civil decorrente do falecimento de seu pai registral, com
fundamento no afastamento incidental da condição de filho contida em
registro público formalizado após o falecimento da vítima de homicídio.
3. Recurso especial provido para anular a decisão que reconheceu a
ilegitimidade ativa da criança e determinar novo julgamento com a prévia
intimação do Ministério Público Estadual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 71b804a9-1941-4d4c-ba3e-3f79e416a8be

RECURSO ESPECIAL No 1917321 - SE (2021/0015466-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: EMES EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446A
MARINA AMARAL ARAUJO MORAES - SE007405
INTERES.
: MARCELA SOUZA SANTOS E OUTROS
ADVOGADOS
: SAULO NUNES DOS SANTOS - SE002902
LORENA PINHEIRO DE SANTANA - SE005099
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. INTERESSE DE MENOR.
REGISTRO CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO EFETIVO.
CONFIGURAÇÃO.
1. Para a configuração da nulidade processual por ausência de intimação
do Ministério Público para intervenção, faz-se necessária a demonstração
de prejuízo efetivo. Precedentes.
2. A ausência de intimação do Ministério Público resultou em prejuízo
concreto aos interesses da criança, notadamente diante da violação do
contraditório em razão do defeito de comunicação. Na hipótese, a Corte
local, à revelia do
, reconheceu a ilegitimidade ativa da criança para
parquet
postular reparação civil decorrente do falecimento de seu pai registral, com
fundamento no afastamento incidental da condição de filho contida em
registro público formalizado após o falecimento da vítima de homicídio.
3. Recurso especial provido para anular a decisão que reconheceu a
ilegitimidade ativa da criança e determinar novo julgamento com a prévia
intimação do Ministério Público Estadual.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SERGIPE, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim
ementado:

“Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos materiais e morais
- Morte do ente querido em espaço alugado para evento festivo -
Aplicabilidade do CDC - Locadora e produtora de eventos - Responsabilidade
objetiva e solidária - Inteligência dos artigos 7°, §único e 25, §1° do CDC -
Ilegitimidade ativa do suposto filho, registrado posteriormente ao falecimento
do pai, fora das hipóteses do artigo 1.597 do CC - Legitimidade ativa dos
genitores da vítima - Denunciação à lide - Vedação do artigo 88 do CDC -
Suspensão do processo - Inteligência do artigo 935 do CC - Incabimento -
Recurso conhecido e parcialmente provido.
I - Quando o contrato de aluguel se dá atribuído a recursos e finalidades
diversas, a exemplo da cessão do espaço mediante o pagamento de
ingressos para o evento, com estrutura, vinculação da mídia e publicidade do
evento ao espaço e o desempenho dessa atividade de aluguel de forma
habitual, faz-se do locador fornecedor de serviço e o participante do evento,
destinatário final do serviço, portanto, consumidor.
Documento eletrônico VDA50566517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: c7baba75-9439-451f-bca7-e037cbf5ae20

II - A junção do elemento econômico (aluguel) e a habitualidade da atividade
locatícia para eventos, estes sempre associados ao bom nome do agravante
na capital sergipana, demonstra sua condição de fornecedor na cadeia de
fornecedores. São os que preconizam os artigos 7°, §único e 25, §1°, todos
do CDC;
III - Considerando a fé pública do registro de nascimento e que ninguém pode
vindicar estado contrário ao que lhe resulta e que os agravados deixaram
escoar o prazo concedido, no primeiro grau de jurisdição, para comprovar a
condição de esposa ou companheira de Marcela Souza Santos, merece
reforma a decisão agravada quanto a legitimidade do suposto filho da
vítima, pois, apesar do registro de nascimento, este ocorreu em data
posterior ao falecimento do pai, prática vedada, já que não seria caso de
presunção de paternidade previsto no artigo 1.597 do CC. In casu, não há
como presumir a paternidade de suposto filho da vítima em razão da
inexistência do casamento ou reconhecimento de união estável com a autora
Marcela, mesmo existindo registro de nascimento, o que só restará
comprovado em ação judicial própria. Portanto, deve o autor Rodrigo de
Jesus Santos ser excluído da lide;
IV - Sedimentado na doutrina e jurisprudência que os pais da vítima são
partes legítimas para pleitear a reparação moral, ainda que o mesmo tivesse
outra família, pois sofrem ainda que indiretamente, pela sensação de
angústia e aflição gerada pela morte do ente querido. Trata-se de danos
morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sido praticado diretamente
contra a vítima, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade
moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação
constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores
/agravados. Precedentes do STJ;
V - Restando evidenciada a relação consumerista entre agravante e
agravados, incabível as denunciações da lide pretendidas nos autos, por
vedação legal, sendo entendimento reiterado da jurisprudência que a
restrição trazida no artigo 88 do CDC aplica-se a todos os processos que
versem sobre relação de consumo. Precedentes do STJ;
VI - De acordo com a Lei Processual Penal somente nas hipóteses de
inexistência do fato ou na negativa de autoria está impedida a discussão no
juízo cível, o que não seria o caso. Precedentes do STJ; VII - Recurso
conhecido e parcialmente provido” (e-STJ fls. 355/359).

No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 178, II, do Código de Processo Civil - devido à ausência de intimação
do Ministério Público para intervir no feito, apesar da presença de incapaz na lide;
(ii) art. 179, I, do Código de Processo Civil - pela falta de intimação do
Ministério Público de todos os atos do processo, configurando nulidade.
Contrarrazões às e-STJ fls. 221/235.
O recurso foi admitido (e-STJ fls. 240) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, conforme
ementa do parecer apresentado:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE MENOR. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 178, II, 179, I, DO CPC
/2015
CONFIGURADA.
PARECER
PELO
PROVIMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL.” (e-STJ fls. 341/346).

Determinada a expedição de ofício para a juntada do acórdão recorrido, a
Corte local encaminhou o acórdão do agravo de instrumento e a decisão proferida pela
presidência referente aos embargos de declaração apresentados contra a decisão que
admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 354/381).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50566517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: c7baba75-9439-451f-bca7-e037cbf5ae20

VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir, se a ausência de intimação
do Ministério Público em processo que envolve interesse de menor (sua legitimidade
passiva para postular reparação civil em razão do falecimento de seu alegado pai,
tendo em vista que o registro de sua paternidade é posterior ao evento morte)
configura nulidade processual.
A insurgência merece prosperar.
Os dispositivos legais apontados como violados no apelo nobre, art. 178, II,
e 179, I, do Código de Processo Civil preceituam que é obrigatória a intervenção do
Ministério Público nas causas que envolvam interesses de incapazes.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
necessidade da ocorrência de prejuízo concreto oriundo da ausência de intervenção do
Ministério Público.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA
INTIMAÇÃO DO DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NULIDADE
PROCESSUAL.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO E COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua
intervenção, não enseja a decretação de nulidade do julgado sem a
demonstração de prejuízo efetivo.
(...)
8. Recurso especial improvido."
(REsp n. 2.144.232/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
23/6/2025
26/6/2025

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER AJUIZADA EM FACE DE EX-CÔNJUGE E FILHOS. PRETENSÃO
DE
OBTENÇÃO
DE
ACOLHIMENTO
OU
CUSTEIO
DE
LOCAL
ESPECIALIZADO PARA RESIDÊNCIA DE PESSOA COM COMPROVADA
ENFERMIDADE PSÍQUICA GRAVE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA
INCAPACIDADE. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO AO FATICAMENTE INCAPAZ
ABRANGIDA PELA REGRA DO ART. 178, II, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À PARTE. LEGITIMADOS À
PROPOSITURA DE EVENTUAL AÇÃO DE INTERDIÇÃO INEXISTENTES OU
QUE POSSUEM CONFLITO DE INTERESSES COM A PARTE. LEGITIMIDADE
RESIDUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO INTIMADO. POSSIBILIDADE DE
ADOÇÃO DE MEDIDAS EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO CAPAZES DE, EM
TESE, INFLUENCIAR O DESFECHO DA CONTROVÉRSIA NO MÉRITO.
PREJUÍZO CONCRETO CONFIGURADO.
1- Ação proposta em
. Recurso especial interposto em
22/02/2019
e atribuído à Relatora em
.
24/02/2021
16/11/2021
2- O propósito do recurso especial é definir se é nulo o processo em que não
houve a intimação e a intervenção do Ministério Público em 1o grau de
jurisdição, a despeito da presença de parte que possuía enfermidade
psíquica grave, ainda que não declarada previamente por decisão judicial.
3- A nulidade do processo por ausência de intimação e de
intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada
quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser
Precedentes.
zelados pelo Parquet no processo judicial.
(...)
8- Recurso especial conhecido e provido, para decretar a nulidade do
processo desde a citação."
Documento eletrônico VDA50566517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: c7baba75-9439-451f-bca7-e037cbf5ae20

(REsp n. 1.969.217/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
8/3/2022
11/3/2022

Como bem destacado no parecer apresentado pela Procuradoria Geral da
República, em citação à Teresa Arruda Alvim Wambier: “A existência de prejuízo está
correlacionada com o princípio do contraditório, no sentido de que, não ensejado o
contraditório, por ausência de comunicação, configura-se, processualmente, prejuízo”
(Nulidades do Processo e da Sentença. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004,
p. 178-179).
No caso em tela, ainda que determinada (e-STJ fl. 164), não houve
intimação do Ministério Público Estadual no curso do processo e na fase anterior à
decisão proferida pela Corte Estadual. À revelia do intervenção ministerial, a criança
R. R. S. de J. foi considerada como parte ilegítima para postular reparação civil em
razão do falecimento de seu pai registral, com fundamento no afastamento incidental
de sua condição de filho contida em registro público realizado após o falecimento da
vítima de homicídio.
Eis trecho da decisão recorrida:

"Assevera o agravante que, apesar da certidão de nascimento ter
fé pública, o cartório incorreu em erro ao lavrar posteriormente ao falecimento
da vítima, como pai.
Acresce que a Lei de Registros Públicos não autoriza a
possibilidade de registro de filiação em nome de terceiros, salvo a exceção do
artigo 1.597 do Código Civil (CC), o que não seria o caso.
Ressalta que deve incidir a regra prevista nos artigos 54, §2o e 59
da Lei de Registros Públicos, onde se não há prova efetiva do casamento ou
união estável, depende de autorização e comparecimento expresso do genitor.
Analisando o conjunto probatório, observa-se que na decisão
agravada, a magistrada 'determinou a intimação dos autores para, em dez
dias, comprovarem que a demandante Marcela Souza Santos atua no feito
na condição de esposa ou de companheira do falecido, e não apenas como
genitora do filho do falecido, sob pena de sua exclusão do feito'.
Consultando o Sistema de Consulta Processual do TJSE, nota-se
que referido prazo transcorreu in albis, sem qualquer documentação dos
autores/agravados para comprovar a condição de companheira ou esposa
da autora Marcela Souza Santos, o que, a menos nestes autos, fica
demonstrada a inexistência de entidade familiar entre Marcela Souza Santos
com a vítima.
Frise-se que sua ilegitimidade não é objeto deste recurso.
Por outro lado, extrai dos autos que a vítima Rodrigo Souza de
Jesus faleceu em
e o seu suposto filho, Rodrigo Ruan Souza de
05/12/2010
Jesus, nasceu em
, sendo registrado no Cartório do 8o Ofício –
30/12/2010
Notas e Registro Civil de Aracaju, em
.
12/01/2011
É sabido que não há presunção direta de paternidade e esta se
dá de forma voluntária ou por ação judicial. Entretanto, o CC enumera
presunções de paternidade baseadas em probabilidades, na constância de
casamento ou união estável, mas de caráter relativo em relação ao suposto
pai, conforme dicção do artigo 1.597 do CC.
Noutro giro, a filiação prova-se com a certidão de registro de
nascimento, nos termos do artigo 1.603 do Código Civil (CC). Caso haja
registro de nascimento, ninguém pode vindicar estado contrário, salvo
provando erro ou falsidade no registro, consoante artigo 1.604 do mesmo
Diploma.
Considerando a fé pública do registro de nascimento e que
ninguém pode vindicar estado contrário, via de regra, tem-se que há uma
peculiaridade no caso em tela, a uma ilegitimidade do suposto filho,
registrada posterior ao falecimento do pai, não sendo um dos casos de
presunção de paternidade previstos no artigo 1.597 do CC, cabível nas
hipóteses de casamento ou união estável.
Documento eletrônico VDA50566517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: c7baba75-9439-451f-bca7-e037cbf5ae20

Os autores, ora agravados, ao deixarem escoar o prazo concedido
para comprovar a condição de esposa/companheira de Marcela Souza
Santos, por via transversa e tácita, confirmaram por omissão, a ilegitimidade
do suposto filho para figurar no polo ativo da demanda, merecendo reforma
a decisão agravada para exclusão de Rodrigo Ruan Souza de Jesus dos
autos, senão vejamos.
Sem a comprovação da condição de esposa/companheira de
Marcela Souza Santos ou falecimento do suposto pai na constância de
casamento ou união estável, não se pode presumir a paternidade do suposto
filho Rodrigo Ruan Souza de Jesus com a vítima.
Conforme dicções dos artigos do Código Civil acima citados, por
não ter sido comprovada a condição de esposa/companheira da Sra.
Marcela Souza Santos com a vítima, não se deve ter registrado o nome do
suposto pai na certidão de nascimento, salvo em ação judicial própria,
mesmo existindo registro de nascimento.
Portanto, deve o autor Rodrigo Ruan Souza de Jesus Santos ser
excluído da lide" (e-STJ fls. 366/367).

Assim, o prejuízo decorrente da ausência de contraditório oriundo do vício
de comunicação mostra-se manifesto. A matéria em questão é afeta ao Ministério
Público tanto em razão dos interesses da criança como no que toca aos registros
públicos.
Desse modo, verificada a violação dos dispositivos legais apontados na
decisão recorrida, necessário a acolhimento da tese recursal.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de
anular a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da criança e determinar novo
julgamento após a devida intimação do Ministério Público.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50566517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:39
Código de Controle do Documento: c7baba75-9439-451f-bca7-e037cbf5ae20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.917.321 / SE
Número Registro: 2021/0015466-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007588420158250000
201310400387
201500802578
201900112341
201900812214
7588420158250000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
RECORRIDO
: EMES EVENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS D' ÁVILA MELO FERNANDES - SE000446A
MARINA AMARAL ARAUJO MORAES - SE007405
INTERES.
: MARCELA SOUZA SANTOS E OUTROS
ADVOGADOS
: SAULO NUNES DOS SANTOS - SE002902
LORENA PINHEIRO DE SANTANA - SE005099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:25
Código de Controle do Documento: d526c623-20d6-4fe7-8d23-a2f055b9c78b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:25
Código de Controle do Documento: d526c623-20d6-4fe7-8d23-a2f055b9c78b